Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710981-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS BARRETO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FLAGRANTE PREPARADO NÃO COMPROVADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRAR NO DOMICÍLIO COMPROVADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONSTITUÍDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. 1. Segundo entendimento firmado nos tribunais superiores, especialmente diante do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010 (tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos, bem como do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti) e na posterior decisão do Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 2. No caso concreto, após denúncia de tráfico de drogas, através de “delivery” (entrega dos entorpecentes de moto) e abordagem realizada por policiais militares, foi apreendida substância entorpecente com o entregador, bem como encontrada grande quantidade de drogas no seu apartamento, o qual foi acessado após permissão concedida pela companheira do réu (termo escrito). Justa causa para continuidade da diligência e autorização para busca domiciliar comprovadas. 3. A habitualidade no tráfico de entorpecentes confessada pelo réu implica em dedicação à atividade criminosa e impede a consideração do tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para o fim de reduzir a pena aplicada, na terceira fase da dosimetria. 4. Não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, uma vez que os requisitos do art. 44 do Código Penal não foram preenchidos 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da prova ao argumento de que a diligência policial estaria carente de justa causa; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando ostentar todos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, pois “O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento constitucional para reconhecer a licitude da prova, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão, e o recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que obsta o conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.652.651/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). Em segundo lugar, porquanto o STJ tem remansosa jurisprudência no sentido de que “Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.” (AgRg no REsp n. 2.115.792/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024). Ademais, “Devidamente demonstrado o consentimento escrito do agravante para o ingresso em seu domicílio, fica afastada a citada nulidade.” (AgRg no REsp n. 2.112.711/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Igual sorte colhe o recurso especial no tocante à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porque, também quanto a esse ponto, o entendimento da turma julgadora se coaduna com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, atraindo, uma vez mais, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ: “A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.” (AgRg no REsp n. 2.132.488/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009